Tribunal: TJSP
Processo: 1007185-69.2020.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação. Alvará judicial. Sentença de parcial procedência. Recurso dos autores. Pretensão de expedição de alvará judicial para autorizar a transferência, para a viúva, da titularidade do veículo financiado com alienação fiduciária. Desnecessidade de abertura de inventário. Direitos 'sub judice' que se referem a bem móvel de pequeno valor. O de cujus não era proprietário do bem. Não há notícias

Ementa:
Apelação. Alvará judicial. Sentença de parcial procedência. Recurso dos autores. Pretensão de expedição de alvará judicial para autorizar a transferência, para a viúva, da titularidade do veículo financiado com alienação fiduciária. Desnecessidade de abertura de inventário. Direitos 'sub judice' que se referem a bem móvel de pequeno valor. O de cujus não era proprietário do bem. Não há notícias nos autos da situação do contrato de financiamento. Necessidade da Financeira concordar com o ingresso de outra pessoa como devedora contratual, substituindo o falecido. Situação que não pode ser resolvida em sede de jurisdição voluntária. Sentença mantida.
Recurso não provido.